Tribunal: TJES
Processo: 5002428-70.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-70.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL OBSTADA EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLONAGEM. ALTERAÇÃO NÃO CONSTATADA EM VISTORIA REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/ES. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS TEMAS 810 DO ST
F

E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002428-70.2021.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
– DETRAN/ES

REC
ORRI
D
A
S
:
MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP, CRG VISTORIA VEICULAR LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL OBSTADA EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLONAGEM. ALTERAÇÃO NÃO CONSTATADA EM VISTORIA REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/ES. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS TEMAS 810 DO ST
F

E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6859469.

Contrarrazões no Id. 6859472.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6859469), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6859467
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em relação à 1ª requerida, SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. E, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP, a teor do art. 487, I, do CPC, para condenar a empresa CRG VISTORIA VEICULAR LTDA, bem como o DETRAN/ES, a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais, com juros de mora em 1% ao mês partir da citação, consoante preceitua o artigo 405 do Código Civil e a correção monetária desde o efetivo prejuízo''.

Trata-se de
ação
indenizatória
,
sob o argumento de
que, no processo de compra de determinado
carro
, a 1ª Recorrida submeteu
-o

à
vistoria veicular
na SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA e
em empresa credenciada pelo DETRAN/ES (Recorrente), a CRG VISTORIA VEICULAR LTDA
(2ª Recorrida)
,
todavia,
após
aprovação do
automóvel
pelas referidas empresas
,
ao realizar
o pedido de transferência de titularidade
n
o DETRAN/ES,
constatou
que o
carro
se encontrava irregular, com indícios de clonagem,
havendo impossibilidade de concluir
tal procedimento. Por isso,
a 1ª Recorrida

pugna
que os requeridos sejam condenados solidariamente ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou a condenação subsidiária em face do DETRAN/ES.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a
CRG ''[...] cometeu falha na prestação de serviço, uma vez que não logrou êxito em apurar a irregularidade presente no veículo''. Quanto ao DETRAN/ES, aduziu que se a Recorrente ''[...] exige o laudo de vistoria veicular realizado por empresa credenciada para transferência de veículo a terceiro, sendo que tal laudo é considerado até para abertura de procedimento investigatório de autoridade policial, não há como isentar a autarquia pela má prestação dos serviços ao elaborar laudo com conclusão equivocada''.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência de responsabilidade civil
e
não configuração de nexo de causalidad
e. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária do DETRAN/ES.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que em se tratando de dano decorrente de conduta comissiva dos agentes do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual, nos termos definidos pelo § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, também se manifestaram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)
(
grifo nosso
)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)
(
grifo nosso
)

Desse modo, para configuração do dever de indenizar por parte das entidades estatais e prestadoras de serviço público, é dispensável a demonstração do elemento culpa, impondo-se, no entanto, a demonstração pelo ofendido dos demais requisitos da reparação: conduta lesiva, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

In casu
, a Autora/1ª Recorrida relata que, antes de adquirir o veículo YARIS SD XLS 1.5 AT 2019, em 16/11/2020, submeteu o bem à
consultoria
da empresa SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA, em 10/11/2020. Após constatada a suposta regularidade do veículo pesquisado, decidiu, ainda, contratar os serviços da 2ª Recorrida, CRG VISTORIA VEICULAR LTDA, pessoa jurídica credenciada pelo DETRAN/ES a fim de realizar
vistoria veicular
no automóvel, não sendo apontados quaisquer problemas.

Ato contínuo, a 1ª Recorrida decidiu concluir a compra do carro mencionado com os senhores Charles de Souza Brandão e Marcelo Henrique Lemos, depositando R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) nas suas respectivas contas.

Ocorre que, ao formular requerimentos junto ao DETRAN/ES objetivando a transferência do veículo, chegou ao conhecimento da parte Autora de que o automóvel seria fruto de clonagem. Fraude esta, constatada a partir do cotejo das informações daquele com os dados cadastrais do veículo original.

Ressalta que ''[...] a fraude poderia ter sido evitada caso as duas primeiras requeridas tivessem apurado minimamente a procedência do veículo, tendo ambas incorrido em gritante erro, sendo cristalina a falha na prestação do serviço''.

Assim, requereu a condenação das Rés ao pagamento, de forma solidária, dos danos materiais suportados pela empresa Autora no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou, alternativamente, a condenação do DETRAN/ES de forma subsidiária.

Vejamos.

É cediço que o art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), estabelece a competência – isto é, o poder-dever – dos órgãos executivos de trânsito estaduais ou distritais no que diz respeito à fiscalização da regularidade das condições de trafegabilidade e de registro dos veículos existentes no âmbito de suas circunscrições, vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III -
vistoriar
, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;
(
grifo nosso
)

Vê-se, portanto, que
o DETRAN é o órgão responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, inclusive quanto à realização de vistorias, cujo objetivo precípuo é a verificação das condições de conservação e manutenção do veículo, a fim de impedir que aquele que não se enquadre nas especificações dos fabricantes ou não esteja em condição de uso seja legalizado.

No caso, nota-se que realmente houve falha no serviço prestado pela empresa credenciada, pois, da análise do Laudo de Vistoria (Id. 6859230), é possível verificar que o automóvel foi considerado aprovado. Isto é, supostamente, não havia nenhum tipo de adulteração nas placas, nos números de chassi ou nos documentos de registro. Somente ao formular requerimento junto ao DETRAN/ES, verificou-se que o veículo seria clonado.

Nesse sentido, a ausência de apuração da adulteração na segunda vistoria demonstra negligência ou imperícia do vistoriador, que não atestou a irregularidade do veículo antes de a 1ª Recorrida adquiri-lo, fazendo-o acreditar que seu futuro carro estava regular e que poderia revendê-lo e circular livremente com ele.

Não pairam dúvidas de que todos os problemas pelos quais a Autora foi submetida tiveram nexo de causalidade com o ato falho da administração, que, ao delegar o serviço de vistoria a uma empresa credenciada, não se certificou que esta última prestaria um serviço de forma criteriosa e cautelosa,

Registre-se que não se trata de impor ao Estado responsabilidade solidária pela prática de ato ilícito levado a cabo por terceiro, e sim de reconhecer, ante as especificidades do caso concreto, que o dano sofrido pela 1ª Recorrida resultou diretamente de um erro grosseiro quando da vistoria do veículo adquirido.

Por outras palavras: o ente estatal responde solidariamente, não pelo fato que diretamente gerou o dano, mas por não ter praticado conduta suficientemente adequada para evitá-lo, em se tratando de falta perfeitamente previsível.

Colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO NO NIV ANTES DE TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE GOIÁS. VEÍCULO APREENDIDO APÓS VISTORIAS REALIZADAS PELO DETRAN QUE NÃO DETECTOU NENHUMA IRREGULARIDADE. AUTOR SUBMETIDO A DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS EMERGENTES INDEVIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
1. Indene de dúvidas a falha na prestação de serviços pelo Detran que realizou duas vistorias no veículo e não detectou a adulteração grosseira no número de chassis original, permitindo a liberação e transferência de propriedade do bem, sem que seus prepostos sequer tenham sugerido a investigação ou a apuração do fato.
2. Diante do ato falho da administração pública o autor foi submetido a diversos constrangimentos como apreensão do veículo, acusação de fraude, prejuízos financeiros e constrangimento perante a sociedade, de modo a ensejar a responsabilidade civil baseada na Teoria do Risco Administrativo, em que o Estado deve suportar os ônus de sua atividade, que é exercida em favor de todos, independentemente de culpa de seus agentes. (...)” APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5335394-59.2017.8.09.0139 , Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2020, DJe de 24/07/2020). (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. VISTORIA. IMPRUDÊNCIA FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. I - Nos termos do art. 202 do Código Civil, a prescrição é interrompida quando o processo é julgado extinto sem resolução do mérito, começando a fluir o prazo a partir do trânsito em julgado. Ajuizada nova ação, atempadamente, não ocorreu a prescrição. II - Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público que ao prestarem serviços públicos, através de seus agentes, causam danos a terceiros.
III - O dano sofrido pela vítima foi causado pela imprudência funcional de funcionário do apelante, diante da vistoria que não observou restrições no veículo, causando danos materiais e morais ao apelado, uma vez que não pode transferir o bem a terceiro, diante da segunda vistoria. IV - O nexo causal entre a responsabilidade do DETRAN-GO e o evento danoso foi devidamente comprovado nos autos, ensejando o dever de indenizar por danos material e moral.
V - Como na indenização do dano moral é punitivo-pedagógica que visa, também, recompor a dor sofrida pela vítima, deve ser mantido o quantum fixado no decisum. VI - O prequestionamento, com a finalidade de eventual ingresso de recursos constitucionais, não exige que a decisão recorrida mencione expressamente os artigos apontados pelas partes, uma vez que exigência se refere ao conteúdo e não a forma e, ademais, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a do órgão consultivo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJGO, APELACAO 0097509- 91.2014.8.09.0137, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/06/2018, DJe de 25/06/2018) (
grifo nosso
)

Ademais
, não me descuidando do posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que, em casos de adulteração de veículos, vem entendendo que "[...] o Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa"( AgInt no AgRg no REsp 1441783/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018),
tenho que, no especial caso em julgamento, resta evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva perpetrada
tanto pela
empresa credenciada CRG VISTORIA VEICULAR LTDA,
quanto
pelo DETRAN/ES, e o evento danoso.

Por isso, perfeitamente cabível a indenização por danos materiais postulada na inicial, na medida em que a conduta de ambos os Réus causou prejuízos à 1ª Recorrida, que adquiriu veículo em condição irregular, restando impossibilitado posteriormente de dispor livremente do bem adquirido, sofrendo prejuízos financeiros.

Finalmente,
quanto aos
índices
aplicáveis à Fazenda Pública,
voto pela reforma de r. sentença
, pois

entendo que, de acordo com os critérios assentados pelo STF, no tema 810, e pelo STJ, no tema 905, a correção monetária será calculada desde o efetivo prejuízo, com base no IPCA-E; já os juros de mora, seguirão os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme
o art. 5º,

d
a Lei Federal 11.960/09, desde a citação.
A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/21, o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º, da referida emenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar,
em parte,
a r. sentença guerreada,
apenas para
DETERMINAR
que,
no caso da Fazenda Pública,
de acordo com os critérios assentados pelo STF, no tema 810, e pelo STJ, no tema 905, a correção monetária será calculada desde o efetivo prejuízo, com base no IPCA-E; já os juros de mora, seguirão os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme
o art. 5º,

d
a Lei Federal 11.960/09, desde a citação.
A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/21, o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º, da referida emenda.
Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

FICAM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA OBJURGADA.

Sem condenações em honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)